Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-78.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
r municipal. Autonomia do Município. Inexistência de incompatibilidade com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício do cargo. Direito reconhecido, no percentual de 20% sobre o salário mínimo. Lei Municipal que estabelece o salário mínimo como base para o cálculo do adicional. Necessidade de adequação à Súmula Vinculante no 4 e precedentes posteriores do STF. Salário mínimo que deverá ser convertido em reais na data do trânsito em julgado do RE n° 565.714-SP. Recurso oficial parcialmente provido para alterar a base de cálculo do adicional, recurso voluntário não provido, prejudicado o recurso adesivo.
(TJSP; Apelação Cível 1000300-78.2016.8.26.0132; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2020; Data de Registro: 14/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2020

Data de publicação:

14/06/2020

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Município de Catanduva. Psicólogo. Adicional de insalubridade. Previsão em lei complementar municipal. Autonomia do Município. Inexistência de incompatibilidade com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Município de Catanduva. Psicólogo. Adicional de insalubridade. Previsão em lei complementar municipal. Autonomia do Município. Inexistência de incompatibilidade com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício do cargo. Direito reconhecido, no percentual de 20% sobre o salário mínimo. Lei Municipal que estabelece o salário mínimo como base para o cálculo do adicional. Necessidade de adequação à Súmula Vinculante no 4 e precedentes posteriores do STF. Salário mínimo que deverá ser convertido em reais na data do trânsito em julgado do RE n° 565.714-SP. Recurso oficial parcialmente provido para alterar a base de cálculo do adicional, recurso voluntário não provido, prejudicado o recurso adesivo.